Tribunal: TJSP
Processo: 2010115-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, para inclusão dos sócios no polo passivo da ação em fase de cumprimento. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Submissão da hipótese ao CDC, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, para inclusão dos sócios no polo passivo da ação em fase de cumprimento. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando-se que se alcance o patrimônio individual das pessoas físicas que a compunham à época em que se deram os fatos que ensejaram a cobrança, para garantir o adimplemento do consumidor. Incidência do art. 28, § 5o do CDC. Decisão mantida. Recurso improvido.